Tribunal: TJDFT
Processo: 0718578-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718578-92.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MONORI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA RECORRIDO: BOUDENS &amp; DOMENICI SOCIEDADE DE ADVOGADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DAS CONTRARRAZÕES. ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFEITO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS FIRMADO ENTRE ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NÃO CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não reúne condições para sua admissibilidade a petição de contrarrazões da apelada, diante de sua intempestividade (art. 1.003, § 5o, do CPC) e da inadequação da via para a formulação de novos pedidos na fase recursal. 2. A insurgência da apelante, aduzindo a configuração de nulidade por vício de fundamentação, é mero inconformismo com as conclusões estampadas em sentença e a valoração da prova produzida na origem pelo Juiz de origem, donde não há razão para o seu acolhimento, já que a matéria de insatisfação se confunde com o próprio mérito do presente recurso. 3. Ao contrário do que verbera o escritório de advocacia apelante, à luz da interpretação das cláusulas contratuais firmadas e da revisão do acervo fáticoprobatório documental dos autos, não há falar em inexigibilidade pelo escritório de advocacia apelado dos valores atinentes ao contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre eles, mormente quando verificado o alcance do seu desiderato de forma contemporânea à avença. 4. Eventual inadimplemento do sujeito que outorgou poderes ao escritório de advocacia apelante para a defesa de seus interesses não pode prejudicar o escritório de advocacia apelado, uma vez que o título executivo extrajudicial em análise refere-se apenas à relação jurídico-processual estabelecida entre os escritórios. É certo que “O princípio da relatividade dos efeitos do contrato determina que as consequências jurídicas da relação contratual restringem-se às partes que o concluíram” (REsp n. 1.546.140/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/3/2016, DJe de 28/3/2016.). De mais a mais, o rito da execução não se afigura adequado para discutir eventual benefício, proveito ou responsabilidade de terceiro decorrente do contrato que embasa o feito, o que deve ocorrer, se o caso, em demanda própria. Por esses motivos, não há falar em inexigibilidade do feito executivo, motivo pelo qual escorreita a sentença em que julgados improcedentes os pedidos formulados em embargos à execução. 5. Pela mesma inteligência que justifica a manutenção da sentença e resguarda a exigibilidade das obrigações inadimplidas no contrato de prestação de serviços advocatícios, não há nenhuma plausibilidade no pedido da apelante de condenação da apelada por litigância de má-fé. 6. Contrarrazões recursais não conhecidas. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado, no tocante a aplicação do artigo 93 do CPC ao caso em comento, o que configura cerceamento de defesa; b) artigos 121, 422, 474 e 476, todos do Código Civil e 917, §2o, incisos I e V, do CPC, aduzindo ofensa aos princípios do pacta sunt servanda, da liberdade contratual e da exceção do contrato não cumprido, uma vez que o escritório de advocacia recorrido executou um contrato de parceria de serviço advocatício sem ter cumprido com a sua obrigação contratual. Defende que os honorários advocatícios arbitrados no êxito só são devidos mediante a efetiva comprovação da prestação do serviço, o que não ocorreu no caso em comento, de modo que deve ser reconhecido o excesso de execução. Afirma, ainda, que as partes estipularam o prazo de vigência do contrato de trinta dias, do dia 20/09/2021 a 20/10/2021. Após esse prazo, ocorreu a resolução do contrato pelo fim de seu termo, sem que as obrigações nela contidas tenham sido cumpridas, não havendo nada a se executar. Aponta, nesses aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJSP, TJDFT, TJMG e do STJ, a fim de comprová-la. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 121, 422, 474 e 476, todos do Código Civil e 917, §2o, incisos I e V, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que o acolhimento da pretensão recursal nos moldes propostos pela recorrente demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030